Tribunal: TJSP
Processo: 2365731-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Douglas Curty Lima Pires, acusado de crimes de roubo circunstanciado, extorsão circunstanciada e corrupção de menor, com pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e falta de fundamentação.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Douglas Curty Lima Pires, acusado de crimes de roubo circunstanciado, extorsão circunstanciada e corrupção de menor, com pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e falta de fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e (ii) avaliar a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes e pela necessidade de garantir a ordem pública, conforme fundamentação da decisão de primeiro grau.
4. Não há excesso de prazo injustificado, considerando as circunstâncias do processo e a atuação diligente do Juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
6. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade dos crimes e necessidade de garantia da ordem pública. 2. Não há excesso de prazo configurado, dada a complexidade do caso e a atuação regular do Juízo."
Legislação citada: Código Penal, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; 158, caput, §§1o e 3o; 244-B, Lei no 8.069/1990; art. 69, Código Penal. Código de Processo Penal, art. 312, art. 282, II.
Jurisprudência citada: STF, HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98.